Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005290-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MILANI - CPF: 304.113.511-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ DALMEIDA - CPF: 571.714.321-49 (AGRAVADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (AGRAVADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (AGRAVADO), JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. ENCERRAMENTO DA FASE DE ESCLARECIMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravados, na qual o Juízo de origem, após determinar esclarecimentos ao perito judicial, declarou cumprido o encargo, reconheceu a suficiência das respostas apresentadas e encerrou a fase de complementação da prova técnica.

2.

Os agravantes sustentam que o expert deixou de responder integralmente aos quesitos formulados por seu assistente técnico, configurando cerceamento de defesa, e postulam a reforma da decisão para determinar nova complementação da perícia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da fase de esclarecimentos periciais, diante da conclusão judicial quanto à suficiência do laudo, configura cerceamento de defesa e autoriza a determinação de nova complementação da prova técnica.

III. Razões de decidir

4.

O sistema processual civil consagra o magistrado como destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do , dirigir a instrução, indeferir diligências inúteis ou protelatórias e valorar o conjunto probatório segundo o princípio do convencimento motivado.

5.

No caso concreto, o Juízo singular determinou esclarecimentos ao perito, analisou as manifestações técnicas subsequentes e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de omissões substanciais ou vícios metodológicos aptos a comprometer a higidez do laudo.

6.

A mera discordância da parte com as conclusões do expert não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrada a existência de prejuízo concreto ou a imprescindibilidade das diligências pretendidas para o deslinde da controvérsia possessória.

7.

Eventual inconformismo quanto à valoração da prova poderá ser suscitado em preliminar de apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável, inexistindo, nesta fase processual, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata desta instância.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado, como destinatário da prova, pode encerrar a fase de esclarecimentos periciais quando fundamentadamente reconhecer a suficiência do laudo técnico.

2. A simples inconformidade da parte com as conclusões do perito não caracteriza cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005290-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCOS ANTÔNIO MILANI, ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO

AGRAVADOS: FABIO LUIZ DALMEIDA, MARCELO WILKE, RAQUEL MARCONDES, JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO MILANI E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por FABIO LUIZ D’ALMEIDA E OUTROS.

Narram os agravantes que, após a apresentação do laudo pericial, formularam impugnações e quesitos suplementares, sustentando a existência de omissões técnicas relevantes. O Juízo, em momento anterior, determinou esclarecimentos ao perito. Sobrevieram manifestações complementares.

Posteriormente, acolhendo chamamento do feito à ordem formulado pelos autores, o magistrado declarou cumprido o encargo pericial, reconheceu a suficiência dos esclarecimentos prestados e encerrou a fase de complementação da prova técnica.

Sustentam os agravantes que o
expert
deixou de responder integralmente aos quesitos formulados por seu assistente técnico, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegam, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicaria risco de prolação de sentença fundada em laudo supostamente deficiente, o que justificaria a concessão de tutela recursal de urgência.

Defendem o cabimento do agravo à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e pleiteiam reforma da decisão para determinar a complementação da perícia.

Os agravados apresentam contrarrazões, arguindo a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, defendendo a suficiência da prova técnica produzida .

Em resumo, é o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, conheço do recurso
à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Na origem, FABIO LUIZ D’ALMEIDA E OUTROS ajuízam ação possessória visando à reintegração em área rural localizada na Gleba Caetano Dias, Município de Diamantino/MT, afirmando posse mansa, pacífica e contínua há décadas, bem como esbulho perpetrado pelos réus em 2021.

Foi deferida liminar possessória e determinada a produção de prova pericial, a fim de elucidar aspectos fáticos atinentes à delimitação da área e ao exercício da posse.

O Juízo de origem, em momento anterior, determina que o perito preste esclarecimentos adicionais. Sobrevêm manifestações técnicas.

Posteriormente, diante da reiterada insurgência da parte ré, os autores suscitam chamamento do feito à ordem, sustentando que a prova já se encontra exaurida e que os questionamentos ultrapassam os limites objetivos da demanda possessória.

A decisão ora agravada reconhece que o perito respondeu de forma suficiente aos quesitos pertinentes, que não houve indicação técnica concreta de vício metodológico ou omissão substancial, e declara encerrada a fase de esclarecimentos periciais.

Irresignados, os réus interpõem Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada viola o contraditório e a ampla defesa, pois o perito não teria respondido a todos os quesitos formulados.

Feito a introdução, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Código de Processo Civil atribui ao magistrado à posição de destinatário da prova, competindo-lhe dirigir a instrução, indeferir diligências inúteis ou protelatórias e valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado.

A decisão agravada revela exercício legítimo desse poder-dever. O Juízo singular, após análise do laudo e dos esclarecimentos apresentados, concluiu pela suficiência da prova técnica para o deslinde da controvérsia possessória, consignando inexistirem omissões relevantes ou falhas metodológicas aptas a justificar nova complementação.

A simples inconformidade da parte com as conclusões do
expert
não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Este colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Além disso, eventual nulidade decorrente de alegada insuficiência probatória poderá ser arguida em preliminar de apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável. O sistema processual oferece via adequada para o reexame da matéria, não havendo, neste momento, situação de irreversibilidade ou risco concreto de dano.

Não se identifica perigo na demora que legitime a intervenção desta instância para modificar o curso regular da instrução.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026